Tribunal: TJSP
Processo: 0049277-05.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo majorado – Art. 157, §2o, incisos I e II, do CP – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Vítimas reconheceram o réu de forma muito segura nas duas fases do contraditório, bem como suas declarações foram uníssonas e coerentes ao narrar o delito e indicar a conduta do apelante –

Ementa:
Roubo majorado – Art. 157, §2o, incisos I e II, do CP – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Vítimas reconheceram o réu de forma muito segura nas duas fases do contraditório, bem como suas declarações foram uníssonas e coerentes ao narrar o delito e indicar a conduta do apelante – Testemunhas policiais corroboraram a versão acusatória – Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais - Outrossim, não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com o conjunto probatório - Ademais, a versão do apelante, restou isolada no conjunto probatório - Condenação mantida – Pena alterada diante do apelo do Ministério Público – Aumento da pena base, por conta do alto valor dos bens subtraídos, bem como pela personalidade voltada ao cometimento de delitos – Reincidência reconhecida, diante da comprovação pela certidão de fls. 109 - Majorantes suficientemente demonstradas nos autos através da narrativa das vítimas, devendo ser aplicada maior fração de aumento, como postula o MP – Incremento de 3/8 deve ser fixado, pois a biqualificação, por maior a reprovabilidade das condutas e para que não se igualem situações díspares, o que afronta o princípio da individualização das penas, autoriza a exasperação em montante superior ao mínimo de um terço – Regime fechado mantido – Recurso defensivo improvido e apelo ministerial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0049277-05.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PAULO DIEGO ROTA DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo e DERAM PROVIMENTO ao apelo ministerial, para aumentar a
pena de PAULO DIEGO ROTA DOS SANTOS para 07 anos, 05 meses e 25 dias de
reclusão e pagamento de 16 dias multa, no mínimo, mantida, no mais, a r. sentença
pelos seus próprios fundamentos.Comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão
preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomendem
se o réu na prisão em que se encontra.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050
Apelante/Apelado: Paulo Diego Rota dos Santos
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26115
Roubo majorado Art. 157, §2o, incisos I e II, do CP
Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade -
Materialidade e autoria devidamente comprovadas

Robusto conjunto probatório Vítimas reconheceram o réu
de forma muito segura nas duas fases do contraditório, bem
como suas declarações foram uníssonas e coerentes ao
narrar o delito e indicar a conduta do apelante

Testemunhas policiais corroboraram a versão acusatória
Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo
Estado em função de vigilância e repressão, tenha por
destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria
preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a
respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de
irregularidade na conduta dos policiais - Outrossim, não há
porque duvidar dos depoimentos destes que estão em
sintonia com o conjunto probatório - Ademais, a versão do
apelante, restou isolada no conjunto probatório -
Condenação mantida Pena alterada diante do apelo do
Ministério Público Aumento da pena base, por conta do
alto valor dos bens subtraídos, bem como pela
personalidade voltada ao cometimento de delitos

Reincidência reconhecida, diante da comprovação pela
certidão de fls. 109 - Majorantes suficientemente
demonstradas nos autos através da narrativa das vítimas,
devendo ser aplicada maior fração de aumento, como
postula o MP Incremento de 3/8 deve ser fixado, pois a
biqualificação, por maior a reprovabilidade das condutas e
para que não se igualem situações díspares, o que afronta o
princípio da individualização das penas, autoriza a
exasperação em montante superior ao mínimo de um terço
Regime fechado mantido Recurso defensivo improvido
e apelo ministerial provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescento que PAULO DIEGO ROTA DOS SANTOS foi
condenado por infração ao artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código
Penal, ao cumprimento de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 13 dias multa, no valor mínimo.
Inconformado, apela o réu e,
através de sua defesa, pleiteia a absolvição por falta de provas (fls.
152/157).
Apela,
também,
a
d.
Representante do Ministério Público, postulando o aumento da pena
base, o reconhecimento da reincidência e o incremento da fração de
aumento pela incidência das majorantes (fls. 142/145).
Contra-arrazoados
os
recursos
(fls. 158/162 e 166/168), subiram os autos a este Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo defensivo e pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 414/418).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
4
A absolvição do réu é inatendível.
Restou incontroverso que, no dia
14 de fevereiro de 2018, por volta das 14:00 horas, na Avenida
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, embaixo da ponte Estaiada, nesta
capital, PAULO DIEGO ROTA DOS SANTOS, agindo em concurso de
agentes e mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de
fogo, subtraiu, para proveito comum uma máquina de fusão de fibra
ótica, clivador, OTDR, caneta óptica e identificador de fibra,
pertencentes à empresa vítima Fibra Telecom, além dos crachás dos
ofendidos Gilvane Antônio Santos Reis e Dennis Brito Santos Reis, bem
como o celular do primeiro.
Segundo se apurou, na data dos
fatos, as vítimas estavam no local descrito, prestando serviço de reparo
de fibra ótica, quando foram abordadas pelo acusado e seus dois
comparsas. O apelante, em posse de uma arma de fogo, anunciou o
assalto e exigiu a entrega dos objetos acima elencados, bem como os
outros agentes adentraram no veículo e retiraram os demais pertences,
evadindo-se em seguida.
A materialidade delitiva restou
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de
reconhecimento (fls. 09 e 14), bem como pela prova oral colhida em
juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
5
A autoria do delito também é
certa.
O apelante não foi ouvido em solo
policial e, em juízo, negou a prática do delito, dizendo, apenas, que não
sabe o motivo pelo qual as vítimas o reconheceram como o roubador,
bem como que não tem nenhum amigo de nome Caique. Informou que
no momento do roubo estava com duas garotas de programa e, depois,
foi até o estabelecimento comercial em que os ofendidos estavam para
comer um lanche, sendo detido na praça próxima ao local. Questionado,
contou que estava acompanhado de um amigo chamado Robson (mídia
digital).
A versão exculpatória do acusado
restou isolada no conjunto probatório.
A vítima Gilvane, durante o
inquérito, declarou que trabalha na empresa Fibrax Telecom e, no dia
dos fatos, prestava serviço de reparação de cabos de fibra ótica no local
do delito, quando foi surpreendida por três indivíduos, sendo que um
deles levantou a camiseta e mostrou que portava uma arma de fogo,
anunciando o roubo, e subtraiu os objetos da empresa. Detalhou que os
dois outros agentes foram até o veículo e subtraíram os demais bens,
havendo uma discussão entre eles sobre levar ou não o carro. Contou
que, após ver a fotografia do apelante, o reconheceu sem sombra de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
6
dúvidas como sendo o roubador que portava a arma de fogo (fls. 07).
Em juízo, ratificou integralmente sua narrativa e novamente reconheceu
o acusado como autor do delito, demonstrando muita segurança neste
apontamento. Ressaltou que os objetos apreendidos possuem alto valor
de mercado e, questionado, disse que o reconhecimento foi realizado
cerca de dois meses depois do crime, através de uma fotografia nítida.
Ainda, indicou que reconheceu um dos comparsas por meio de uma foto
apresentada no celular (mídia digital).
O ofendido Dennis, nas duas fases
do contraditório, corroborou a narrativa da vítima Gilvane. Declarou
que PAULO estava armado e foi ele quem anunciou o assalto, enquanto
os demais comparsas retiraram pertences do interior do carro (fls. 125 e
mídia digital).
Nos crimes de roubo, que são
marcados pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pelos
ofendidos têm extrema relevância, mormente quando não têm nada
contra o acusado, não revelando, portanto, interesse em incriminá-lo
falsamente.
Assim, não há nenhuma razão
para invalidar os depoimentos das vítimas, pois não se observa no
presente caso, qualquer intenção deliberada delas em prejudicar o réu.
Este
é
o
entendimento
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
7
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como
e de que maneira teria ele ocorrido. Foi
ela quem sofreu a ação delituosa, e, por
isso mesmo, estará apta a prestar
necessários esclarecimentos à justiça.”
(Processo Penal, 3o volume, Saraiva,
São Paulo, 1993, p. 259).
E também o que prevalece junto
ao Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCI
ADO.
CONDENAÇÃO.
PROVAS
COLHIDAS
UNICAMENTE
NA
FASE
INQUISITORIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO
EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO
COM O AGENTE CRIMINOSO.. (...)
3. A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na
formação
da
convicção
do
Juiz
sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso. 4. A
prisão em flagrante do paciente pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
8
milicianos na posse do bem subtraído
robustece a certeza da autoria do delito.
5. Segundo o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o depoimento
de policiais pode servir de referência ao
juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo ser utilizado
como meio probatório válido para
fundamentar a condenação. 6. Ordem
denegada (STJ HC 200901486254 -
grifei).
O policial civil Sergio Augusto
Tolomei, em juízo, descreveu que, na época dos fatos, estavam
acontecendo diversos roubos de máquinas de fibra ótica e, entre os
policiais, eram compartilhadas fotos de possíveis autores destes delitos
através do celular. Disse que, em contato com uma das vítimas, esta
informou que havia duas pessoas suspeitas avistando o trabalho deles
também relacionado à fibra ótica -, sendo que uma viatura foi até o local
indicado e abordou o acusado e seu amigo Caíque, os quais
confessaram que iriam assaltar aquelas vítimas, bem como que já
haviam cometido outros delitos semelhantes. Esclareceu que, então,
entrou em contato com todas as vítimas desses roubos e algumas delas
reconheceram o apelante como sendo o autor do delito. Questionado,
explicou que o reconhecimento formal foi feito através de foto na
Delegacia, não sabendo especificar se houve o apontamento pessoal,
pois eram diversas as vítimas chamadas. Informou, ainda, que o
procedimento de reconhecimento foi acompanhado pelo Delegado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
9
pelo escrivão, pois estava de férias (mídia digital).
Seu colega de farda, Arnaldo
Evangelista, sob o crivo do contraditório, corroborou integralmente o
declarado pelo policial Sergio. Explicou que foi atender ao chamado de
duas vítimas que faziam trabalho com fibra ótica, que estavam com
receio de ser assaltadas novamente, sendo o acusado detido com um
colega de nome Caíque. Questionado, não sabe dizer qual vítima que
apontou o réu como sendo o autor delito, pois eram diversos ofendidos
com casos semelhantes. Por fim, disse que não presenciou o
reconhecimento, pois o Delegado era quem estava acompanhando
(mídia digital).
Os
policiais
exercem
função
pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão
para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham motivos para
atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente.
Também não parece plausível que
os milicianos se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos
apenas para incriminá-lo gratuitamente, ao menos nada de concreto
nesse sentido foi demonstrado.
Eis que, as provas colhidas
confirmam integralmente os fatos narrados na denúncia, não havendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
10
que se falar em insuficiência de provas.
As declarações das vítimas foram
seguras e coerentes, descrevendo com detalhes a empreitada criminosa.
E, ainda, os ofendidos reconheceram, sem sombras de dúvidas, o
acusado nas duas fases do processo.
Ao contrário do que alega a
defesa, não há irregularidade do reconhecimento do apelante, pois o
artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, prevê que suas
formalidades não são obrigatórias mas apenas recomendadas.
Neste sentido, a seguinte decisão
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“As disposições insculpidas no art. 226,
do CPP, configuram uma recomendação
legal, e não uma exigência, não se
tratando, pois, de nulidade”. (STJ, HC
134776/RJ,
Rel.
Ministro
Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
26/02/2013, DJe 07/03/2013).
A tese arguida não é nova e já
sofreu sistemática rejeição na jurisprudência. Confira-se, a propósito, a
seguinte decisão do C. Superior Tribunal de Justiça: “As disposições
insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
11
não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade”. (STJ, HC
134776/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
26/02/2013, DJe 07/03/2013).
Além
de
desnecessária
a
observância de tal requisito, sua ausência não macula a segurança do
reconhecimento. Outrossim, as vítimas não teriam motivo para acusar
pessoa inocente da prática de crime.
Mas não é só. Tais narrativas
foram corroboradas pelos testemunhos dos policiais militares, os quais
descreveram que, na época dos fatos, ocorreram diversos crimes
semelhantes ao dos fatos, sendo que no dia da prisão do apelante, houve
uma denúncia de uma dessas vítimas, também trabalhadores de fibra
ótica, sobre duas pessoas em atitudes suspeitas. Os investigadores
ressaltaram que o acusado e seu comparsa confessaram informalmente a
prática dos crimes e, por isso, foram levados à Delegacia para o
reconhecimento, o qual, como acima salientando, foi positivo.
Ressalta-se que os depoimentos
dos policiais não devem ser desqualificados, tão-só pela condição
profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para
imputar falsamente a conduta criminosa ao recorrente, pessoa que
sequer conheciam. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
12
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente
quando prestado em juízo sob garantia
do
contraditório

reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de
emanar
de
agentes
estatais
incumbidos, por dever de ofício, da
repressão
penal.
O
depoimento
testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e
nem
se
harmonizam,
com
outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE
MELLO, j. 18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
13
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É
assente nesta Corte o entendimento de
que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório
e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP
Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar o acusado.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos milicianos.
Deste modo, não há nos autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
14
Além disso, a simples negativa do
apelante restou totalmente isolada nos autos diante das robustas provas
em seu desfavor.
Assim, impossível se falar em
insuficiência de provas, como postula a defesa, pois o conjunto
probatório demonstra claramente o envolvimento do réu no delito, não
restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.
As penas do delito comportam
reparo, diante do provimento do apelo do Ministério Público.
A basilar deve ser estabelecida
acima de seu mínimo legal, como postula o órgão acusatório, em 04
anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa, diante do
valor dos bens subtraídos, que são de alta monta, conforme se
depreende das declarações das vítimas em juízo, assim como diante da
personalidade do apelante voltada ao cometimento de delitos (fls.
108/110).
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade dos agentes (Const. Fed.,
art. 5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
15
68, caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri
- em todo crime, um aspecto causal
(bem jurídico ofendido ou posto em
perigo) e um aspecto sintomático
(periculosidade do seu autor), mas este
tem uma importância preponderante,
pois que a justiça penal deve servir à
defesa social e, por isso, deve avaliar a
potência ofensiva do delinquente, que
pode ser diversa da gravidade do crime”
(Princípios de Direito Criminal: o
Criminoso e o Crime, trad. bras. de Luiz
Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003,
§ 57, pág. 278).
Destarte, quando se cuida “Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
16
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na
fixação da pena-base quando são levados em consideração elementos
concretos dos autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-
base a título de personalidade, motivos, circunstâncias e consequências
do crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-
base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada
circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador
certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias
judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação exposta é
proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar
escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação
da pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado
sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem
por limite as balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que
melhor lhe aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
17
certo à pena mínima ou à determinada
pena, nos aspectos quantitativos ou
qualitativos, mas sim direito à pena
aplicada de forma fundamentada pelo
julgador,
no
exercício
da
discricionariedade regrada prevista na
legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J.
8.11.2011).
Por
isso,
justificável
a
exacerbação da basilar, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo
à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o magistrado majorá-
la a fim de alcançar os objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).

Na segunda fase da dosimetria,
razão assiste ao MP, ainda, devendo ser reconhecida a agravante da
reincidência (fls. 109 processo no 0025592-87.2010), aumentando a
reprimenda do réu em 1/6 e a totalizando em 05 anos, 05 meses e 10
dias de reclusão e pagamento de 12 dias multa.
Por fim, na derradeira etapa da
dosimetria, a sanção do recorrente deve ser acrescida em 3/8 pela
presença das causas de aumento pelo concurso de agentes e pelo
emprego de arma, resultando em 07 anos, 05 meses e 25 dias de
reclusão e ao pagamento de 16 dias multa, no mínimo.
As majorantes foram cabalmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
18
demonstradas nos autos através das narrativas seguras e coerentes das
vítimas, exatamente como fundamento pelo d. magistrado sentenciante.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do
roubo, também deve ser acolhida a
propósito das demais circunstâncias do
crime, como as qualificadoras, quando
nada nos autos exista para demonstrar
de
forma
contrária”
(RJDTACrim
25/288).
Aliás,
salienta-se
que
a
biqualificação, por maior a reprovabilidade das condutas e para que não
se igualem situações díspares, o que afronta o princípio da
individualização das penas, autoriza a exasperação em montante
superior ao mínimo de um terço (RTJ 157/138-143, Rel. Min. Moreira
Alves, 1a T., v.u.; HC 76.405-1-SP, Rel. Min. Moreira Alves, 1a T., v.u.,
j. 3.3.98, DJU 17.4.98, p.5; HC 72.869-3-RJ, Rel. Min. Francisco
Rezek, 2a T., v.u., j. 14.11.95, DJU 4.4.97, p. 10520). (“Roubo. Duas
Qualificadoras. Aumento. Pena. No crime de roubo, estando presentes
duas qualificadoras (no caso, arma de fogo e concurso de agentes)
justifica-se o aumento da pena-base até a metade. Precedentes citados
do STF: HC 71.176-SP, DJ 3/6/1994, e HC 71.330-SP, DJ 30/9/1994;
do STJ: Resp 206.607-SC, DJ 4/9/2000, e Resp 397.719-MG. Resp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
19
363.531-MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 19/3/2002”
(Informativo Interação, Magistratura, n° 26 Maio/2002, pág.7).
Dessa
forma,
justifica-se
a
majoração da reprimenda pelo roubo em 3/8, ante o concurso de agentes
e emprego de arma, para manter a proporção com o maior desvalor da
conduta, já que no roubo onde incidem duas causas de aumento de pena
delas existe uma demonstração concreta de maior periculosidade.
Este
é
o
entendimento
que
prevalece na jurisprudência:
“ROUBO - Duas qualificadoras

Majoração proporcional à gravidade -
Evidência de maior periculosidade -
Apenação que corresponde a uma só -
Recurso
não
provido”.
(Apelação
Criminal n. 238.312-3 - São Paulo - 6a
Câmara Criminal - Relator: Debatin
Cardoso - 02.04.98 - V.U.)
“em tema de roubo, a duplicidade de
qualificadoras,
por
revelar
maior
periculosidade do agente, maior risco
para a vítima, maior dificuldade no
exercício da defesa, é, em síntese, uma
mais acentuada desvalia de conduta,
deve implicar na majoração da pena
acima
do
mínimo”
(RJDTACRIM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
20
25/288)
“No que diz respeito ao concurso de
causas de aumento de pena, variando a
fixação deste de um terço a metade e
havendo duas causas concorrentes -
como sucede no caso -, há, sem dúvida,
maior grau de reprovabilidade da
conduta do agente, razão porque se me
afigura
mais
correta
a
corrente
doutrinária que, nesse caso, ambas
devem ser consideradas para fixação do
aumento.
Essa
interpretação,
que
indubitavelmente é mais consentânea
com a realidade, e que tem vantagem de
não modificar a natureza mesma da
circunstância de agravamento da pena
não viola o disposto no parágrafo único
do art. 68 do Código Penal, que outorga
ao juiz uma faculdade quanto à
limitação a um só aumento, se se tratar
de concurso de causas de aumento
previstas na parte especial” (STF, 1a
Turma, HC 70.900-1/SP, rel. Min.
Moreira Alves, in DJU de 06/05/94,
pág. 10.489, ou RTJ, 157/138)
O
regime
fechado
foi
corretamente estabelecido para o início de cumprimento de pena, pois é
o único adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
21
reprovação de crimes dessa natureza, seja porque a concessão de regime
diverso anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração
da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
O Supremo Tribunal Federal já se
pronunciou nestes termos:
“O regime inicial fechado para o
cumprimento da pena pela prática do
crime
de
roubo
qualificado
é o
adequado à reprimenda, ainda que se
trate de réu primário” ( HC 74.301-3).
“1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela
prática de crime de roubo tipificado no
art. 157, § 2o, I e II do Código Penal 3.
Regime inicial fechado. 4. Alegação de
incompatibilidade entre o regime fixado
e a pena imposta. 5. A periculosidade
do agente, a gravidade do delito e as
circunstâncias de sua prática justificam
a
reprimenda
mais
severa.
6.
Inaplicabilidade das Súmulas nos 718 e
719 do STF. 7. Ordem denegada”(HC
84974).
Ademais,
o
acusado
é
comprovadamente reincidente (fls. 109), de modo que, diante do
quantum de pena aplicado, não há outro regime permitido que não o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049277-05.2018.8.26.0050 -Voto no
22
fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
defensivo
e
DOU
PROVIMENTO ao apelo ministerial, para aumentar a pena de PAULO
DIEGO ROTA DOS SANTOS para 07 anos, 05 meses e 25 dias de
reclusão e pagamento de 16 dias multa, no mínimo, mantida, no mais, a
r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções Criminais.
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR